Tribunal: TJDFT
Processo: 0755796-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidor público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de Prejudicialidade Externa decorrente do manejo de ação rescisória. rejeição. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Recurso não agregado de efeito suspensivo. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por servidor distrital em face de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do trânsito processual até o julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente aviado pelo agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva cujo prosseguimento fora condicionado ao julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado/agravado tendo por objeto a aferição de subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória por ele ajuizada, hábil a autorizar a suspensão do executivo.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de efeito suspensivo agregado ao agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que rejeitara a arguição de necessidade de sobrestamento do executivo defronte a subsistência de prejudicialidade externa advinda de ação rescisória que ajuizara, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, o executivo deve prosseguir.
4. Recebido o recurso no grau recursal ordinário sem que lhe tenha sido agregado efeito suspensivo, somente excepcional e casuisticamente é que se afigura possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo executado, por não sobejar lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.